Tribunal: TJDFT
Processo: 0735963-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. IMPENHORABILIDADE DE REMUNERAÇÃO. ART. 833, IV DO CPC. MITIGAÇÃO POR PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DO STJ. POSSIBILIDADE. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INEFETIVIDADE DA PENHORA. ART. 836 DO CPC. ANÁLISE CONFORME CASO CONCRETO. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu, ora agravante, contra decisão de penhora de percentual de remuneração, proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, em ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Pretende a desconstituição da penhora por tratar-se de remuneração (art. 833, IV do CPC), e a nulidade da penhora (art. 836, caput, do CPC).
2. Nos termos do art. 833, IV do CPC, é impenhorável a verba proveniente de vencimentos, subsídios, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, entre outros.
3. Entretanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções à impenhorabilidade de verba salarial na hipótese em que tal medida não comprometa a subsistência digna do devedor.
4. Nesse contexto, verifico que não assiste razão ao agravante em seu pleito pela impossibilidade de penhora parcial de sua remuneração, em virtude dos significativos valores líquidos remanescentes. De mais a mais, o recorrente não comprovou que a constrição impugnada poderia afetar sobremaneira a dignidade ou a sobrevivência própria e de sua família.
5. Nos termos do artigo 854, §3o, do CPC, é ônus do devedor demonstrar que a quantia penhorada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade e que o montante penhorado seria sua única reserva para subsistência. Não havendo comprovação, deve ser mantida a decisão que indeferiu a impugnação.
6. Nos termos do art. 836, caput, do CPC, não se levará a efeito a penhora quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.
7. A constatação da efetividade ou inefetividade da penhora deve ser realizada conforme o caso concreto. No presente caso, verifica-se a penhora de valor significativo para abatimento da dívida. Também, o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório de demonstrar a inefetividade da penhora.
8. Agravo de instrumento conhecido e não provido.